Tribunal: STF
Processo: HC 240080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATO COATOR IMPUTADO A JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.